Tribunal: TJMT
Processo: 0002027-73.2018.8.11.0088
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-12-07
Data de publicação: 2021-12-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002027-73.2018.8.11.0088
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica, Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO (APELANTE), CELSO LOVO - CPF: 025.882.671-14 (APELADO), WAINER WILLIAMS DE FIGUEIREDO FORTES - CPF: 994.690.731-34 (ADVOGADO), JESSICA CRISTINA CHAVES MOREIRA - CPF: 059.172.751-06 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: CELSO LOVO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL –
LESÃO CORPORAL - VIOLÊNCIA DOMÉSTICA - APELO MINISTERIAL - INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA - ABSOLVIÇÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

A prova produzida nos autos é insuficiente para demonstrar que o fato teria ocorrido tal como narrado na inicial acusatória, subsistindo forte dúvida quanto à sua dinâmica e como ele aconteceu. Assim, o seu contexto indica o acerto da sentença prolatada na origem, sendo o caso de manutenção do desfecho absolutório. Inexistência de provas suficientes para a condenação. Absolvição mantida, com fulcro no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0002027-73.2018.8.11.0088

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: CELSO LOVO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Ministério Público,

contra a sentença proferida pelo Juízo d
a Vara Única da Comarca de Aripuanã-MT, a qual absolveu o Apelado CELSO LOVO da imputação prevista no artigo 129, §9o, do Código Penal, sob a regência da Lei no. 11.340/06.

Denúncia
: narra o seguinte evento delituoso:

“ (...)

Consta no presente inquérito policial que, em 17 de fevereiro de 2018, por volta das 08h57min, na Rua Maria Paz Passarinho, no. 1639, bairro Cidade Alta, em Aripuanã-MT, o denunciado CELSO LOVO, ofendeu a integridade física, de sua companheira e vítima Jéssica Cristina Chaves Moreira, provocando- lhe lesões, conforme laudo pericial de fls. 05/09-IP.

Apurou-se que, na data e local supracitado, o denunciado e a vítima iniciaram uma discussão por motivos acerca das visitas à filha do ex-casal, ocasião em que o denunciado puxou a vítima para o lado de fora da residência, a derrubou ao solo, em seguida lhe desferiu vários socos em seu rosto, provocando-lhe diversas lesões pelo corpo e rosto, inclusive, um corte em sua boca.

Face do exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO denuncia a Vossa Excelência CELSO LOVO, como incurso nas penas do artigo 129, § 9°, do Código Penal Brasileiro, com as implicações da Lei 11.340/06, motivo pelo qual requer o recebimento e autuação da peça acusatória, devendo ser o denunciado citado para responder à acusação por escrito, processado e ao final condenado, tudo em conformidade com o devido processo legal, ouvindo-se na instrução as testemunhas a seguir arroladas. (...)”

A Sentença
foi prolatada de forma oral em
10/11/2020
, julgando a inicial acusatória
improcedente
,
para ABSOLVER Celso Lovo,

com fundamento no artigo 386, inciso VII do CPP, da imputação quanto ao delito previsto no artigo 129, § 9°, do Código Penal Brasileiro.

Irresignado, o Ministério Público interpôs recurso de apelação. Em suas razões (id.
89334058
), alega a existência de provas de materialidade e autoria delitiva, destacando que a palavra da vítima possui especial relevância, e consequentemente, seja o apelado condenado como incurso nas sanções do
129, § 9°, do Código Penal Brasileiro, com as implicações da Lei 11.340/06.

A Defesa, por sua vez, apresentou contrarrazões recursais id. 89334058, requerendo a manutenção da sentença ante a ausência de suporte condenatório.

O Parecer da Procuradoria-Geral de Justiça da lavra do Procurador de Justiça, Dr.
Élio Américo
, opina pela procedência do recurso para condenar o apelado no delito de lesão corporal. (id.
93453956
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: CELSO LOVO

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O membro do Ministério Público busca a condenação de CELSO LOVO nas sanções do artigo 129, § 9o, do Código Penal, com as implicações da Lei no. 11.340/06.

Contudo, o caso é de manutenção da sentença absolutória.

Compulsando os autos, verifico que a materialidade do delito restou comprovada pelo boletim de ocorrência (id. 89334058 ) e pelo laudo médico (id. 89334058), que descreveu as lesões da vítima.

No entanto, com relação à autoria tenho que as circunstâncias em que teriam ocorrido o delito não restaram suficientemente esclarecidas, por intermédio da prova produzida em juízo, o que torna inviável a condenação do réu.

Quanto ao ponto, visando evitar tautologia, transcrevo o trecho da sentença oral, que absolveu o apelado
“(...) Assim como dito no edito decisório, que as lesões estão caracterizada, entretanto desde de fase policial, se Jessica mantém as agressões realizadas por Celso na porta da casa, inclusive da dinâmica das agressões, Celso também mantém a versão deste a fase policial, que diante do estado que se encontrava a filha do casal, tomou-a no colo, com intenção de registrar a condição da criança, e que Jessica investiu contra ele com um pedaço de pau, de forma que ele apenas de defendeu, ocasião que Jéssica teria caído dessa defesa.

Se essa é a versão real ou se é da Jessica, o que é necessário destacar é que a condenação criminal somente pode existir quando estivermos naquilo que a doutrina internacional costumou chamar de conforto decisório. Que nada mais é a ideia que a certeza delitiva acha demonstrada para além de qualquer dúvida, é não há essa certeza no caso presente.

(....) Celso não nega que tenha se defendido e que ela tenha se lesionado, entretanto saber se ele a agrediu ou se ele simplesmente se desvencilhou de uma tentativa de um golpe e algo que não ficou esclarecido à saciedade nos autos. E se não ficou esclarecido incide aqui a presunção de não culpabilidade. (...)”

Lado outro, a vítima, em juízo, confirma as agressões narrada na denúncia, em que o apelante
“a derrubou ao solo, em seguida lhe desferiu socos em seu rosto”.

Inicialmente é importante frisar que em julgamentos de minha relatoria tenho manifestado que a palavra da vítima tem valor probante diferenciado, em razão dos delitos realizados no âmbito doméstico serem, normalmente, cometidos na intimidade do lar. No entanto, no presente caso, não vislumbro lastro probatório suficiente a ensejar um juízo condenatório.

Para que sejam aptos a ensejar o decreto condenatório, os relatos prestados pela ofendida e, eventualmente, por testemunhas, devem ser claros, coesos e verossímeis, além de isentos de intenção de prejudicar indevidamente a parte ré.

No caso dos autos, as testemunhas Alfredo (vizinho da vítima) e a Sra. Ângela (genitora da vítima), não foram ouvidas em juízo, tendo em vista que faleceram, consoante Termo de Audiência (id.
89334058).

Convém referir, aqui, que o artigo 155 do Código de Processo Penal veda expressamente que a condenação seja fundamentada exclusivamente em elementos colhidos durante a fase investigatória.

E, mesmo considerando a prova provida na fase inquisitorial, não restaram suficientemente esclarecidas as circunstâncias dos fatos, a fim de determinar a conduta específica que teria sido praticado pelo réu, e causado lesões corporais na vítima.

Isso porque, o Apelado desde a fase policial, mantém a versão, relatando que diante do estado que se encontrava a filha do casal, pegou-a no colo, com intenção de registrar a condição da criança,
“pois estava toda picada de mosquito e com frauda cheia de fezes”
e que Jessica investiu contra ele com um pedaço de pau, de forma que ele apenas de defendeu, ocasião que Jéssica teria caído e se machucado.

Ademais, a fim de dar mais credibilidade aos seus argumentos, mencionou que em outra ocasião a vítima o ameaçou com uma faca, (vídeo juntado aos autos).

Não se está afirmando verdadeira a versão do réu, até porque faz parte de sua defesa causar dúvida e não certeza. No entanto, conforme o artigo 156 do Código de Processo Penal, o ônus da prova é da acusação e, no caso dos autos, ela não se desincumbiu.

E, como é sabido por todos, o Direito Penal não convive com a dúvida. Existente esta, como no caso, deve-se adotar a solução absolutória, com observância ao princípio
in dubio pro reo
.

Nessa linha, ressalto que não desconheço do laudo médico juntado os autos, demonstrando a autenticidade da materialidade delitiva, contudo,
a mesma certeza não há com relação a autoria
, vez que há
forte dúvida a respeito de como ocorreram as lesões constatadas, pois, plausível a tese ocorrência de legítima defesa por parte do acusado, ao se desvencilhar de uma tentativa de um golpe, de maneira que o conjunto probatório mostrou-se insuficiente para imputar a prática de lesão corporal ao réu com a certeza necessária, ou seja, para embasar um juízo condenatório.

Assim, ausentes provas
suficientemente robustas de que o réu tenha praticado o crime de lesão corporal
que lhe foi imputado, entendo pela manutenção da absolvição, nos termos da sentença de origem, em observância ao
princípio in dubio pro reo
.

Diante do exposto, em dissonância com o parecer, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/12/2021